Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-15.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003038-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), ARLEI BELE - CPF: 802.923.139-34 (AGRAVANTE), LEOCIMAR MARTINELLO - CPF: 938.282.689-00 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MAYRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.642.151-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em Agravo de Instrumento relacionado à Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança nº 1002535-58.2025.8.11.0087. O agravante sustenta impossibilidade de arcar com custas processuais, alegando viver exclusivamente de renda anual proveniente de arrendamento rural, ausência de vínculo empregatício formal e bloqueios judiciais em contas bancárias. Aduz, ainda, que a não apresentação tempestiva de documentos comprobatórios decorreu de falha atribuída ao contador, apresentando posteriormente declarações de imposto de renda e reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça quando a parte, embora alegue hipossuficiência econômica, deixa de apresentar tempestivamente os documentos comprobatórios após intimação judicial específica para tal finalidade.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade da justiça é devida à pessoa natural ou jurídica que demonstre incapacidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Embora a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, o magistrado pode indeferir o benefício quando houver elementos que indiquem ausência dos pressupostos legais ou quando a parte, intimada, deixa de comprovar a alegada insuficiência econômica, conforme art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

A ausência de apresentação tempestiva dos documentos comprobatórios, mesmo após intimação específica, impede a verificação concreta da alegada incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades econômicas ou justificativas relacionadas a falha de terceiro.

Alegações de condição de pequeno produtor rural, origem da propriedade em programa de agricultura familiar ou dificuldades financeiras decorrentes do litígio permanecem no plano argumentativo quando desacompanhadas de prova documental idônea que permita aferição objetiva da situação econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada quando a parte, intimada para comprovar sua condição financeira, deixa de apresentar documentação apta a demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

A ausência de comprovação documental da incapacidade financeira, após oportunidade processual específica concedida pelo juízo, legitima o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Arlei Belê, em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido.

Inconformado, o
agravante alega que no agravo de instrumento originário discute-se a decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança nº 1002535-58.2025.8.11.0087, na qual, após inicialmente deferida tutela de urgência para rescindir contrato de arrendamento rural e determinar o despejo do requerido, sobreveio posterior acolhimento de embargos de declaração para reconhecer que a parcela vencida em 30/04/2025 já estaria quitada por compensação declarada nos autos do processo nº 1002581-81.2024.8.11.0087, circunstância que levou à revogação da medida liminar.

Assevera que, ao interpor o recurso de agravo de instrumento, requereu também a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de impossibilidade de arcar com custas e honorários, mormente porque suas contas bancárias estariam sujeitas a bloqueio judicial e ele sobreviveria exclusivamente do arrendamento rural, no valor anual de R$ 27.000,00, destinado ao seu sustento, ao de sua companheira e à manutenção de semoventes.

Aduz não possuir vínculo empregatício formal, veículo quitado em seu nome, contracheques, nem renda mensal superior a aproximadamente R$ 2.500,00, bem como que sua pequena propriedade rural teria origem em programa do INCRA voltado à agricultura familiar, sendo esse o único meio de subsistência.

Afirma que a ausência de juntada tempestiva dos documentos necessários teria decorrido de culpa exclusiva de seu contador, tendo requerido prorrogação de prazo por 03 (três) dias, contudo, declara sua hipossuficiência e junta declarações e comprovantes de imposto de renda dos exercícios de 2023, 2024 e 2025, que, a seu ver, demonstram percepção inferior a dois salários mínimos mensais.

Firme nesses argumentos, requer o recebimento do recurso, com a consequente concessão da gratuidade da justiça e o regular prosseguimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentada no id. 351429898, sustentando que: (i) a decisão monocrática agravada deve ser mantida, porque o agravante foi expressamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira e não apresentou qualquer documento apto a demonstrá-la, limitando-se, no último dia do prazo, a requerer dilação sem justificativa plausível; (ii) o agravo interno não deveria sequer ser conhecido, por suposta incidência de preclusão, ao argumento de que o recorrente tentaria rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1032583-67.2025.8.11.0000, relacionado ao cumprimento de sentença nº 1002581-81.2024.8.11.0087; (iii) haveria, na visão do agravado, fragmentação artificial da controvérsia em recursos sucessivos com o propósito de neutralizar os efeitos da compensação anteriormente reconhecida judicialmente; (iv) o agravante teria perdido o prazo para comprovação da alegada pobreza jurídica e buscaria beneficiar-se da própria torpeza, sobretudo porque já disporia das informações que afirma possuir; (v) a juntada posterior de documentos não reabriria oportunidade processual consumada; e (vi) caso superada a preliminar de não conhecimento, o recurso deveria ser desprovido, mantendo-se a decisão recorrida em seus exatos termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cinge-se dos autos que
Arlei Belê
interpôs recurso de agravo de instrumento req
uerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade do preparo recursal.

Determinada a intimação para a demonstração dos pressupostos autorizadores no recurso originário
, o recorrente quedou-se inerte.

Na própria peça recursal o agravante admite, em passagem expressa, que a ausência de juntada tempestiva decorreu de falha atribuída ao contador do recorrente. Em outras palavras, o recorrente não nega a inércia processual verificada no momento processual assinalado; ao contrário, busca justificá-la. Contudo, tal justificativa não se mostra suficiente para desconstituir a decisão agravada. Explico.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, razão não assiste ao agravante.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício
, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.
A despeito de sustentar a hipossuficiência financeira, vê-se que o agravante não logrou demonstrar tal situação, pois, quando intimado, deixou de apresentar os documentos oportunamente para análise.

Também não se mostra suficiente, para a reforma da decisão, a alegação de que o agravante seria pequeno produtor rural oriundo de programa do INCRA ou de que enfrentaria dificuldades financeiras em razão dos desdobramentos do litígio de origem. Essas assertivas, embora relevantes em tese, permanecem, no conjunto documental acessível, no plano exclusivamente argumentativo. A atividade jurisdicional, sobretudo quando instada a conceder isenção de custas e despesas processuais, exige base empírica mínima que permita aferição concreta da incapacidade econômica. A ausência dessa base, depois de expressa intimação judicial, inviabiliza a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026